Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RESOLUÇÃO No 584/2024. PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Oitava Turma Cível segue posicionamento da Corte Superior de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, § 2o, Código de Processo Civil, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado.
2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça limitou as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial aos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o, sob pena de responsabilização funcional.
3. Inviável a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, porquanto o órgão não se encontra inserido na lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial, divulgada através da Portaria n. 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do Conselho Nacional de Justiça.
4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal da culpa grave ou do dolo da parte.
5. Recurso conhecido e não provido.